Tribunal: TJES
Processo: 5011625-78.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011625-78.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE
: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

AGRAVADO:
EDILEUZA PEREIRA

RELATOR(A):

DES.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO APONTADO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA PELO CREDOR FIDUCIÁRIO. INOCORRÊNCIA.
MERO INCONFORMISMO DA PARTE QUE FOGE AO ESCOPO DOS ACLARATÓRIOS.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É sabido que os embargos de declaração são cabíveis para
esclarecer obscuridade
ou
eliminar contradição
,
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o julgador de ofício ou a requerimento, ou, por fim, para
corrigir erro material
(1.022,CPC).

2. No caso, inexiste o vício apontado, uma vez que o “
decisum”
embargado fora claro ao apontar que a recorrente não teria comprovado o inadimplemento do devedor com relação à parcela nº 10, em consonância com o Enunciado da Súmula Nº 72 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

3. Inexistem vícios a serem sanados por meio dos presentes aclaratórios, sendo que o propósito do embargante é a rediscussão da matéria decidida por esta egrégia Câmara, o que foge do escopo da espécie recursal em comento.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº 5011625-78.2022.8.08.0000
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
EMBARGANTE:
AYMORÉ CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
EMBARGADO:
EDILEUZA PEREIRA
Advogado do(a)

AGRAVANTE:
FABIO FRASATO CAIRES - SP124809-A
Advogado do(a)

AGRAVADO:
PAULO HENRIQUE COLOMBI - ES20291

VOTO

Cuida-se de

embargos de declaração opostos pela
AYMORÉ CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, contra acórdão lavrado no id.4860241, em cujos termos a Segunda Câmara Cível deste egrégio Tribunal de Justiça conheceu do Agravo de Instrumento interposto pela parte ora embargante, tendo lhe negado provimento, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA PELO CREDOR FIDUCIÁRIO. INOCORRÊNCIA. REVOGAÇÃO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Segundo os termos do Enunciado da Súmula Nº 72 do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
. 2. No caso, a instituição financeira não teria comprovado o inadimplemento do devedor com relação à parcela nº 10, pois a carta registrada enviada a esse refere-se somente à parcela nº 12, ou seja, subsequente àquela. 3. Caso em que a agravante não pode se valer do princípio da não surpresa, previsto no Estatuto Processual, para buscar a reforma da decisão, já que a própria parte não comprovou a mora, imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Precedentes do STJ. 4. Recurso conhecido e desprovido.

Em suas razões recursais, os embargantes apontam a existência de contradição
“
entre o entendimento dos tribunais e sobre o dispositivo do Decreto Lei
nº
911/69
”.

Pugnam pelo conhecimento e provimento dos embargos, sanando-se a contradição acerca da constituição do embargado em mora e, caso não seja reconsiderado o acórdão proferido, requerem a manifestação
de forma explícita sobre a aplicabilidade e vigência do Art.
308 do Código Civil, bem como entendimentos jurisprudenciais mencionados no presente, para fins de interposição de Recursos em instâncias superiores.

É sabido que os embargos de declaração são cabíveis para
esclarecer obscuridade
ou
eliminar contradição
,
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o julgador de ofício ou a requerimento, ou, por fim, para corrigir erro material (1.022,CPC).

Acerca do vício apontado no presente recurso, de acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a contradição é verificada quando no julgado se incluem proposições entre si inconciliáveis,
não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos
, entre a prova nos autos etc. (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 550).

Em que pese os argumentos apresentados pelo embargante, não se vislumbra o citado vício, uma vez que o “
decisum”
embargado fora claro ao apontar que a recorrente não teria comprovado o inadimplemento do devedor com relação à parcela nº 10, em consonância com o Enunciado da Súmula Nº 72 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

(...) Consoante consignado na decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID nº 3843173), nos termos do Enunciado da Súmula Nº 72 do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“
a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
.

Com efeito, por expressa determinação legal, a comprovação do envio da notificação extrajudicial deve ser realizada, imprescindivelmente, pela juntada do aviso de recebimento, com a assinatura e identificação no respectivo canhoto da pessoa que recebeu a correspondência no endereço indicado pelo devedor.

No caso, tal como afirmado pelo MM. Juiz, a agravada comprovou o pagamento da parcela cujo alegado inadimplemento ensejou o deferimento da anterior liminar de busca e apreensão, bem como das subsequentes, de acordo com os comprovantes de id.19281516, 19281517 e 19281513.

A recorrente, segundo consta, não teria comprovado o inadimplemento do devedor com relação à parcela nº 10, pois a carta registrada enviada a esse refere-se somente à parcela nº 12 (ID nº 18744503), ou seja, subsequente àquela.

Diante do cenário supra, deveria o agente financeiro ter buscado constituir o devedor em mora com relação à parcela nº 10, o que, todavia, não foi feito.

A parte recorrida não comprovou o inadimplemento da agravada com relação à parcela nº 10, não havendo que se falar, neste momento, em reforma da decisão que determinou a restituição do veículo da agravada, pois, segundo consta, ausentes os elementos para tanto.

Diante do exposto, inexistem vícios a serem sanados por meio dos presentes aclaratórios, sendo que o propósito do embargante é a rediscussão da matéria decidida por esta egrégia Câmara, o que foge do escopo da espécie recursal em comento.

Quanto ao pleito de prequestionamento, não restando constatado nenhum vício no acórdão, não há razão para opor-se Embargos de Declaração com esta finalidade.

Salienta-se que
“o caráter prequestionador dos embargos de declaração pressupõe o não enfrentamento ou a abordagem falha e insuficiente de determinada tese jurídica. Exige-se, portanto, para se justificar a finalidade em questão, que o julgamento anterior esteja eivado de, pelo menos, algum dos vícios sanáveis por meio de embargos de declaração, o que não ocorreu na situação concreta”.
(TJES, EDAC 48140164095, Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/07/2017, Publicação no Diário: 26/07/2017).

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, para
NEGAR
-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão recorrido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)